Tribunal: TJMT
Processo: 1027240-90.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027240-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HIPOLITO GADELHA REMIGIO - CPF: 264.291.954-49 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 588.867.530-04 (ADVOGADO), EDER PEDRO GRAEFF - CPF: 005.717.089-43 (EMBARGADO), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (EMBARGADO), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), WALDIR JOSE ROTTA - CPF: 332.660.859-49 (EMBARGANTE), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

d
ireito processual civil. Embargos de declaração. Embargos de terceiro. Decadência. Art. 675 do
cpc
. Termo inicial. Carta de adjudicação. Procuração e acesso aos autos eletrônicos. Rediscussão da valoração da prova. Ausência de erro material. Recurso rejeitado
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de embargos de terceiro, mantendo decisão saneadora que afastou a alegação de decadência e determinou o prosseguimento da instrução probatória.

2.
O embargante sustenta a existência de erro material, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado documentos aptos a demonstrar a assinatura da carta de adjudicação em 13.12.2024, o cumprimento do mandado de imissão na posse em 17.12.2024, a outorga de procuração em 18.12.2024 e o acesso do patrono aos autos eletrônicos em 19.12.2024, marcos que, segundo afirma, tornariam extemporâneo o ajuizamento dos embargos de terceiro em 15.01.2025.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão, obscuridade ou contradição ao afastar, em sede de cognição sumária, a decadência prevista no art. 675 do CPC.

4.
Há, ainda, duas questões acessórias em discussão: (i) saber se a expedição da carta de adjudicação, a outorga de procuração e o acesso aos autos eletrônicos constituem
marcos objetivos aptos a inaugurar o prazo decadencial; e (
ii
) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração da prova produzida.

III. Razões de decidir

5.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC, assentando que a decadência somente pode ser reconhecida a partir de marco objetivo e inequívoco, correspondente à adjudicação, alienação ou arrematação, observado, em qualquer hipótese, o limite da assinatura da respectiva carta.

6.
A movimentação processual indicativa da expedição da carta de adjudicação não se confunde com a assinatura formal do documento. A distinção entre expedição e assinatura decorre da própria literalidade do art. 675 do CPC e impede a decretação prematura da decadência com base em presunções.

7.
A outorga de procuração judicial e o acesso do advogado aos autos eletrônicos configuram atos preparatórios de defesa. Não constituem, por si sós, elementos idôneos para comprovar a ciência inequívoca da adjudicação, da assinatura da carta ou da efetiva turbação possessória.

8.
O embargante não aponta equívoco formal, erro de cálculo ou inexatidão objetiva no acórdão recorrido. Busca, em realidade, atribuir aos documentos interpretação diversa daquela adotada pelo colegiado, o que caracteriza pretensão de rediscussão do mérito e de reexame da valoração probatória, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

9.
Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão apreciou todas as teses deduzidas no agravo de instrumento, inclusive a relevância jurídica da procuração, do acesso ao sistema
PJe
, do alegado cumprimento do mandado de imissão na posse e da interpretação restritiva da decadência.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A expedição da carta de adjudicação, a outorga de procuração e o acesso do advogado aos autos eletrônicos não constituem, isoladamente, marcos objetivos aptos a deflagrar o prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC. 2. A decretação da decadência em embargos de terceiro exige prova inequívoca do termo inicial, não podendo fundar-se em presunções. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou da conclusão jurídica adotada pelo colegiado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 675, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
nº 2.814.228/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Waldir José Rotta
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000107-32.2025.8.11.0046, movidos por
Evandro
Adeli
Graeff, Eder Pedro Graeff e Silvano
Manenti
, mantendo a decisão saneadora que rejeitou a tese de decadência arguida pelo embargado e determinou o prosseguimento da instrução probatória.

O acórdão embargado assentou que: (a) o prazo decadencial do art. 675 do CPC tem como termo inicial, em regra, a adjudicação, alienação ou arrematação, observado o limite da assinatura da respectiva carta; (b) a outorga de procuração ou o simples acesso aos autos eletrônicos não constituem, por si, marcos objetivos aptos a
deflagrar o prazo decadencial; e (c) a decretação da decadência exige prova robusta e inequívoca do termo inicial, incumbindo o ônus ao alegante.

O embargante sustenta a existência de erro material (art. 1.022, III, CPC), alegando que o acórdão desconsiderou provas documentais que demonstrariam: (a) que a carta de adjudicação foi expedida e assinada em 13/12/2024; (b) que o mandado de imissão na posse foi cumprido em 17/12/2024; (c) que os embargantes outorgaram procuração específica ao advogado Hipólito Gadelha Remígio em 18/12/2024; e (d) que o referido advogado acessou os autos do cumprimento de sentença em 19/12/2024. Sustenta que, considerando qualquer desses marcos, o ajuizamento dos embargos de terceiro em 15/01/2025 foi extemporâneo, impondo-se o reconhecimento da decadência. Requer o acolhimento com efeito infringente. (ID 354278361)

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo. (ID 357638868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – Do mérito

II.1 – Do alegado erro material quanto à desconsideração de provas documentais

O embargante alega que o acórdão incorreu em erro material ao concluir pela inexistência de “documento idôneo que comprove a assinatura da carta de adjudicação” e pela ausência de “prova incontroversa” da efetiva turbação, sustentando
que os documentos que instruíram o agravo demonstrariam, de forma inequívoca, tanto a assinatura da carta de adjudicação (em 13/12/2024) quanto o cumprimento do mandado de imissão na posse (em 17/12/2024).

Os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado não incorreu em qualquer erro material. A decisão colegiada não afirmou que os documentos apontados pelo embargante inexistam nos autos. O que o voto condutor consignou, com fundamentação expressa e específica, é que tais elementos probatórios – analisados à luz da literalidade do art. 675 do CPC e da jurisprudência do STJ – não são suficientes para a decretação prematura da decadência, por duas razões autônomas e convergentes.

A primeira razão, de natureza normativa, foi explicitada na seção I.3 do voto: o art. 675 do CPC vincula o prazo a atos expropriatórios específicos (adjudicação, alienação, arrematação), “mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”. O acórdão distinguiu entre expedição e assinatura da carta, consignando que a mera movimentação processual eletrônica de “expedição” não equivale, necessariamente, ao ato formal de “assinatura” exigido pela norma. Trata-se de interpretação jurídica fundamentada, não de erro material.

A segunda razão, de natureza probatória, foi desenvolvida na seção I.4: o acórdão assentou que a outorga de
mandato
judicial é ato preparatório de defesa que não constitui, por si, marco legal apto a deflagrar o prazo decadencial, e que o acesso do advogado ao sistema
PJe
não comprova, de plano, a adjudicação, a assinatura da carta ou a efetiva turbação. Invocou, para tanto, precedente da 3ª Turma do STJ (
AREsp
2.814.228/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/05/2025), segundo o qual a flexibilização do prazo do art. 675 tem como objetivo proteger os direitos do terceiro, não podendo ser adotada em seu desfavor.

Portanto, o que o embargante denomina “erro material” é, em verdade, sua discordância com o juízo de valoração probatória exercido pelo colegiado. Erro
material é equívoco objetivo, manifesto, de natureza formal – como nome errado, valor trocado ou cálculo aritmético incorreto –, e não divergência quanto à conclusão jurídica extraída do conjunto da prova. A pretensão de que esta Câmara substitua a valoração probatória já realizada, atribuindo aos documentos indicados o significado pretendido pelo embargante, extrapola os limites dos embargos de declaração.

II.2 – Da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição

Registre-se, ainda, que o acórdão enfrentou expressamente todas as teses ventiladas pelo agravante: (a) o cabimento do agravo de instrumento contra rejeição de decadência (seção I.1); (b) o marco legal do art. 675 do CPC e a exigência de marco objetivo (seção I.3); (c) a análise da procuração de 18/12/2024 e do acesso ao
PJe
como supostos marcos da ciência inequívoca (seção I.4); (d) o contexto fático da controvérsia possessória (seção I.5); e (e) a interpretação estrita da decadência e a impossibilidade de resolução por presunção (seção I.6). Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição.

A circunstância de o embargante reapresentar, nos embargos de declaração, os mesmos argumentos e documentos já apreciados e rejeitados pelo colegiado, inclusive com elaboração de
timeline
dos fatos, não transmuda a natureza do recurso: trata-se de rediscussão do mérito, finalidade estranha aos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, assegurado ao embargante o prequestionamento ficto das questões ventiladas.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026